Tribunal: TJDFT
Processo: 0721787-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721787-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Anderson Gray Frazzon Pereira Fullbless Eventos Eireli Embargado: Laerte Rosa de Queiroz Junior D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Anderson Gray Frazzon Pereira e pela entidade empresária Fullbless Eventos Eireli contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Id. 64239805). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator